Tribunal: STF
Processo: RE 1538302
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário. Compensação de crédito acumulado no Siscred. Limitação. Lei estadual nº 11.580, de 1996; Decreto estadual nº 7.871, de 2017; e Resolução nº 118, de 2019. Atos regulamentares. Controle de legalidade. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso extraordinário interposto pela al. “c” do permissivo constitucional: não cabimento. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que reconheceu a regularidade da limitação mensal e global à utilização de créditos de ICMS acumulados no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados (Siscred), nos termos da legislação estadual e das normas regulamentares.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a limitação à compensação de créditos de ICMS estabelecida por normas infralegais estaduais viola os princípios da legalidade e da não cumulatividade.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, especialmente na Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), na Lei estadual nº 11.580, de 1996, no Decreto estadual nº 7.871, de 2017, e na Resolução SEFA nº 18, de 2020, afastando qualquer ofensa direta à Constituição da República.



    4. A alegada violação aos princípios constitucionais da legalidade e da não cumulatividade ocorre, se existente, de forma reflexa, o que impede a admissibilidade do recurso extraordinário.



    5. Questões relacionadas ao controle de compatibilidade entre atos infraconstitucionais sujeitam-se ao controle de legalidade, e não de constitucionalidade, sendo, portanto, matéria estranha ao recurso extraordinário.



    6. O Tema nº 346 do ementário da Repercussão Geral do STF, que veda limitações ao aproveitamento de créditos do ICMS por meio de normas infralegais, não foi violado, pois a restrição analisada decorre de norma estadual amparada na legislação complementar federal.



    7. O recurso também não pode ser admitido pela al. “c” do art. 102, inc. III, da CRFB, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato normativo estadual em face da Carta da República, mas apenas analisou sua compatibilidade com normas infraconstitucionais, o que não autoriza a via extraordinária.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LIMITES MENSAL E GLOBAL PARA A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO E HABILITADO VIA SISCRED. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL NO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.748.097-2. ARTIGO 297 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. ARTIGOS 927, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE GERAL E DA HIERARQUIA DAS NORMAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 106).



     



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 146, inc. III, al. “b”, 155, § 2º, inc. I, ao argumento de que a limitação mensal e anual de negociação de créditos do ICMS adquiridos por via do Sistema de Controle e da Transferência e Utilização de Crédito Acumulados (Siscred) é inconstitucional e ilegal, por ofensa aos princípios da legalidade, da não cumulatividade, além de ofender o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 346, que veda limitações ao aproveitamento de créditos do ICMS por via de normas infralegais, qual o caso da Resolução da Secretaria da Fazenda Estadual nº 18, de 2020 (e-doc. 161). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 170). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, convém destacar trecho da fundamentação trazida no acórdão impugnado:



    “Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade e constitucionalidade da limitação global anual e mensal à utilização de crédito acumulado no SISCRED.



    Nos termos dos artigos 24, inciso I, §§ 2º e 3º, e 155, inciso II, § 2º, inciso XII, alínea c, ambos da Constituição Federal, a competência para legislar sobre direito tributário é concorrente, sendo reservada à lei complementar a disciplina do regime de compensação do imposto sobre circulação de mercadorias. 



    (...)



    Foi, então, editada pelo Congresso Nacional, a Lei Complementar n. 87 /96 (Lei Kandir) que dispõe, entre outras questões, sobre a possibilidade dos sujeitos passivos que possuírem crédito de ICMS acumulado transferi-lo para outros contribuintes do mesmo Estado, nos seguintes termos:



    (...)



    Diante das normas mencionadas, o apelado editou a Lei Estadual n. 11.580 /1996, que trata do recolhimento do ICMS em seu artigo 25, §§ 6º e 7º:



    (...)



    Sobreveio, por sua vez, o Decreto n. 7.871/2017 que prevê a limitação mensal e autoriza a instituição de limitação global anual por Resolução do Secretário de Estado da Fazenda, nos seguintes termos:



    (...)



    Por fim, por meio por meio da Resolução SEFA n. 018/2020, o apelado tem estabelecido limites para apropriação desses créditos pelos cessionários de crédito tributário referente ao ICMS:



    (...)



    Logo, cumpre ressaltar que inexiste violação ao princípio da legalidade geral, conforme aventado pela apelante. 



    Em relação à constitucionalidade da limitação, o Órgão Especial deste Tribunal já pacificou a matéria, no julgamento do Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n. 1.748.097-2, nos termos assim ementados:



    INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO A DECRETO COM CARÁTER DE ATO NORMATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. DISPOSITIVOS EXAMINADOS DO ARTIGO 45, §3º DO DECRETO Nº 6080/2012 (REGULAMENTO DO ICMS/PR), NORMA QUE AUTORIZA O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA A EDITAR RESOLUÇÃO ESTABELECENDO O LIMITE GLOBAL ANUAL DE VALORES PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO. ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 773 /2016 DA SECRETARIA DA FAZENDA, FIXA O LIMITE PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISTEMA DE CONTROLE DA TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS - SISCRED, NO ANO DE 2016. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO, POR ESSES DISPOSITIVOS, AOS COMANDOS DO ARTIGO 155, §2º, INCISOS I E XII, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEXTOS NORMATIVOS EDITADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/1996 - LEI KANDIR - DIPLOMA LEGAL QUE NÃO CRIOU LIMITES ANUAIS À UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. CONSONÂNCIA, AINDA, COM A LEI ESTADUAL Nº 11.580/96 (ARTIGOS 25 E 45). MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 346, RE 601967 RG/RS), SEM A SUSPENSÃO DAS CAUSAS CORRELATAS, DE MOLDE A NÃO IMPEDIR A APRECIAÇÃO JUDICIAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA HIPÓTESE ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO DO ESTADO DO PARANÁ, CONFERIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 24, §§ 3º E 4º), EM CARÁTER COMPLEMENTAR E TEMPORÁRIO À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 PARA FINS DE LIMITAR O VALOR ANUAL DA UTILIZAÇAO DE CRÉDITOS DE ICMS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROCEDENTE. (TJPR - Órgão Especial - IDI - 1748097-2 - Curitiba - Rel.: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - Por maioria - J. 15.07.2019).” (e-doc. 106).



    5. Como se vê, a Turma julgadora solucionou a questão sobre a compensação tributária, exclusivamente, com base na legislação ordinária, Lei nacional nº 87, de 1996; Lei estadual nº 11.580, de 1996, Decreto estadual nº 7.871, de 2017; e Resolução nº 118, de 2019, não adentrando em qualquer aspecto constitucional. Desse modo, a temática tal qual levantada pela recorrente não atinge os dispositivos apontados diretamente, havendo ofensa — eventual — meramente reflexa da Carta da República.



    6. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A questão controvertida foi solucionada com base na legislação infraconstitucional federal (Lei Complementar 87/1996) e local (Lei Estadual 11.651/1991 e Regulamento do Código Tributário Estadual). Logo, inviável a interposição do presente apelo extremo, pois eventual violação à Constituição da República deu-se de maneira indireta ou reflexa. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, que a parte ora agravante não faz jus ao creditamento do ICMS relativo às operações de transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.399.297-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 08/11/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996, LEI ESTADUAL 2.657/1996 E CONVÊNIO ICMS 126/1998. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE nº 1.241.581-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 04/11/2020; grifos nossos).



    7. No mesmo sentido, em situação na qual se discutiu compensação de crédito acumulado no Siscred, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.351.405/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/02/2022, p. 04/03/2022; ARE nº 1.335.856/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/07/2021, p. 16/07/2021; ARE nº 1.415.982/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/01/2023, p. 10/01/2023; RE nº 1.351.405-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/04/2022, p. 20/04/2022; e RE nº 1.465.317/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/11/2023, p. 04/12/2023.



    8. Ademais, em relação a eventual contrariedade entre os atos infraconstitucionais aplicáveis à espécie, Lei nacional nº 87, de 1996; Lei estadual nº 11.580, de 1996; Decreto estadual nº 7.871, de 2017; e Resolução nº 118, de 2019, esses sujeitam-se ao controle de legalidade, e não de constitucionalidade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 2. In casu, uma vez que a negativa de provimento ao mérito recurso extraordinário deu-se tão somente em virtude da afronta reflexa à Constituição Federal, é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda. Inteligência do art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.”



    (ARE nº 1.417.223-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 13/11/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Regime cautelar administrativo. Resolução nº 07/2008/SARP/SEFAZ. Ilegalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636 do STF. 1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na análise e na interpretação de legislação infraconstitucional local, providências vedadas pela Súmula nº 280 da Corte Suprema. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.439.341-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 18/12/2023; grifos nossos).



    9. Destarte, o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, apenas afirmou a compatibilidade da Resolução Sefa nº 118, de 2019, com o Decreto estadual nº 7.871, de 2017, e desse decreto com a Lei estadual nº 11.580, de 1996, que regulamentou a Lei nacional nº 87, de 1996. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela al. “c” do art. 102, inc. III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 15/05/2019; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018; e ARE nº 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator